Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-10.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), LEOCIR RONDINI - CPF: 735.994.508-97 (AGRAVANTE), JOANIL BENEDITA DE OLIVEIRA CAMPOS (AGRAVADO), JOANIL BENEDITA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 304.358.701-49 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (ADVOGADO), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (ADVOGADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO BEM SOBRE O QUAL HOUVE A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – ALIENAÇÃO POSTERIOR À ANOTAÇÃO – PRESUNÇÃO ABSOLUTA A RESPEITO DO CONHECIMENTO DE TERCEIROS SOBRE A DEMANDA EXECUTIVA EM CURSO – PENHORA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A averbação da execução cria presunção absoluta a respeito do conhecimento de terceiros sobre a demanda em curso, de modo que o terceiro que adquirir o bem em cujo registro consta a demanda executiva, corre conscientemente o risco de a alienação efetivada ser considerada ineficaz perante o autor da ação de execução.
(N.U 1002289-71.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 15/03/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LEOCIR RONDINI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos no Cumprimento de Sentença nº. 1003469-47.2021.8.11.0025, movido em face de JOANIL BENEDITA DE OLIVEIRA CAMPOS, indeferiu pedido de penhora de bem móvel.

Em breve síntese, o recorrente aduz que, não obstante tenha sido autorizada a averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, pedido de penhora foi negado com base no seguinte fundamento:
“em consulta ao RENAJUD verificou-se que o bem móvel indicado não está em nome do Executado (Id. 138237906) ”.

Esclarece que realizada a averbação, há presunção absoluta de conhecimento de terceiros acerca da vinculação do bem à satisfação da dívida, de modo que a decisão agravada merece reforma para determinar, como consequência, a penhora do bem sobre o qual houve a averbação premonitória, reconhecendo-se a ineficácia da alienação (fictícia ou não) contra a execução.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 211201169).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 214828167).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que admitida a execução, o Exequente realizou averbação (averbação premonitória) da certidão do art. 828 do CPC em veículo da Executada, conforme demonstrado no Id. 84805485 dos autos da execução.

O pedido de penhora foi negado, com base no seguinte fundamento,
ipsis litteris
:
“[...] em consulta ao RENAJUD verificou-se que o bem móvel indicado não está em nome do Executado”
(Id. 138237906).

Todavia, realizada a averbação premonitória, há presunção absoluta de conhecimento de terceiros acerca da vinculação do bem à satisfação da dívida, de modo que a alienação posterior à averbação não possui eficácia contra a execução.

Repiso que, inequivocamente, o adquirente tinha conhecimento da existência da ação judicial em curso, mas mesmo assim optou por correr o risco de ser atingido pela demanda ao adquirir o bem móvel.

Sobre a averbação premonitória, o art. 828, do CPC dispõe que o exequente poderá averbar a propositura de execução no registro de qualquer bem sujeito a penhora ou arresto. Denota-se que o direito conferido ao credor no dispositivo em comento visa caracterizar como fraude à execução a alienação ou oneração de bens posteriores à averbação.

Portanto, a sua finalidade é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4º, do CPC, verbis:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

[...] §4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação”.

Na hipótese, é incontroverso que houve a averbação premonitória antes da alienação, quando o bem ainda estava em nome (e sob domínio) da Executada, conforme Id. 84805485, o que torna eficaz que o pedido de penhora recaia sobre o bem indicado pelo exequente.

Nesse sentido, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE IMÓVEL PENHORADO NA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM - REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO [...] II - A averbação da execução cria presunção absoluta a respeito do conhecimento de terceiros sobre a demanda em curso, de modo que o terceiro que adquirir o bem em cujo registro consta a demanda executiva, corre conscientemente o risco de a alienação efetivada ser considerada ineficaz perante o autor da ação de execução. [...]”
(N.U 1002289-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 15/03/2021).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora do bem sobre o qual houve a averbação premonitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024